Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705901-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCO ALVES CARDOSO MOREIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Glauco Alves Cardoso Moreira em face de sentença da lavra da MMa Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de cobrança, resolvendo o mérito da causa, com base no art. 487, inciso I, do CPC. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como quer o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, é que a apelação, nos termos do § 2o, não impede o imediato cumprimento da sentença. E é precisamente quando se materializar alguma das hipóteses do § 1o que a eficácia da sentença pode vir a ser suspensa pelo relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A sentença ora apelada julgou procedente o pedido e não se amolda a qualquer das hipóteses constantes do dispositivo legal acima referido (art. 1.012, § 1o, do CPC), daí porque o recurso de apelação contra ela interposto terá efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Prossiga-se, pois, comunicando-se ao douto juízo processante. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator